Tribunal: STF
Processo: RE 1463080
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “Embargos de Declaração — Vício verificado — Taxa de manutenção cobrada por Associação de moradores - Comprovação da efetiva prestação dos serviços - Não pagamento implicaria em enriquecimento sem causa — Sentença mantida — Apelação improvida - Embargos acolhidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 20, p. 7):



    “Na medida em que o v. Acórdão recorrido admitiu a cobrança de taxas pela Recorrida, sem que os Recorrentes sequer são seus associados, está compelindo-os a serem associados, violando, pois, o inciso XX, do art.5° da Constituição.”



    Após sobrestamento inicial, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão colegiado para observância dos procedimentos previstos nos inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, indicando como paradigma o Tema 492 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora proferiu acórdão com a seguinte ementa (eDOC 28):



    “Apelação - Ação de Cobrança — Taxa de manutenção cobrada por Associação de proprietários e moradores — V. Acórdão que entendeu a improcedência da demanda — Reapreciação do julgado determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Privado -- Tese fixada no Tema n° 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 695911/SP - É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n° 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão — Ocorre que os Réus são/eram associados da Autora, logo não se trata de cobrança inconstitucional - V. Acórdão proferido mantido.“



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 28, p. 5):



    “Neste sentido, sendo as cobranças relativas à mensalidades anteriores ao advento da Lei nº 13.465/17, os Réus não poderiam ser compelidos a pagar taxas associativas se não fossem associados.



    Ocorre que no presente caso, tudo indica que os Réus são ou eram na época associados da Autora.



    A razão deste entendimento é que os Réus, por ocasião de venda do imóvel, responsabilizaram-se expressamente pelo pagamento das despesas do imóvel. Neste sentido, os dois primeiros réus assumiram todas as despesas do “condomínio” até a imissão na posse (fls. 138,cláusula 7.2) e a terceira requerida assumiu todas as despesas de“condomínio” após a imissão na posse (fls. 138, cláusula 7.1).



    Assim, a assunção expressa de responsabilidade pelo pagamento das despesas de manutenção do condomínio é evidência de que os réus aderiram à associação e dela não se desvincularam.” 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente